Tribunal: TJES
Processo: 5006363-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006363-11.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
7ª
Vara
Criminal de Vila Velha
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ATA NOTARIAL. JUSTA CAUSA PRESENTE. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Luciana Nascimento da Silva
, visando ao
trancamento da Ação Penal nº 5023520-57.2024.8.08.0035
ou, subsidiariamente, ao
reconhecimento da prescrição do crime de ameaça
, sob os fundamentos de nulidade da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia, ausência de justa causa e prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
: (i)
definir se
houve nulidade da prova digital em razão de alegada quebra da cadeia de custódia; (ii)
estabelecer se
há justa causa para a continuidade da ação penal; (iii)
determinar se
ocorreu a prescrição do crime de ameaça previsto no art. 147 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP se aplica à preservação de vestígios colhidos pelo Estado, não abrangendo mensagens apresentadas espontaneamente pelas vítimas, que são interlocutoras diretas da comunicação.

A Ata Notarial lavrada confere fé pública à existência e ao teor das mensagens visualizadas pelo tabelião, não sendo suficiente mera alegação abstrata de manipulação para afastar sua validade.

A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, à luz do art. 563 do CPP, o que não foi comprovado pela defesa.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, atipicidade, ausência de indícios ou causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo para a persecução penal.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e está amparada em boletins unificados, declarações das vítimas e Ata Notarial que descreve condutas reiteradas entre 2017 e 2023, configurando justa causa para a ação penal.

A análise da prescrição exige a data do último ato delitivo; como há registros de mensagens enviadas até
março de 2023
, a verificação da prescrição demanda exame aprofundado, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

As teses defensivas dependem de dilação probatória, não havendo ilegalidade flagrante que autorize a interrupção da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 41, 158-A e seguintes, e 563;

CP, art. 147; CP, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 500.306/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006363-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA

COATOR: Juiz de Direito da 7 Vara Criminal de Vila Velha - ES

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006363-11.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
7ª
Vara
Criminal de Vila Velha
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ATA NOTARIAL. JUSTA CAUSA PRESENTE. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Luciana Nascimento da Silva
, visando ao
trancamento da Ação Penal nº 5023520-57.2024.8.08.0035
ou, subsidiariamente, ao
reconhecimento da prescrição do crime de ameaça
, sob os fundamentos de nulidade da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia, ausência de justa causa e prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
: (i)
definir se
houve nulidade da prova digital em razão de alegada quebra da cadeia de custódia; (ii)
estabelecer se
há justa causa para a continuidade da ação penal; (iii)
determinar se
ocorreu a prescrição do crime de ameaça previsto no art. 147 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP se aplica à preservação de vestígios colhidos pelo Estado, não abrangendo mensagens apresentadas espontaneamente pelas vítimas, que são interlocutoras diretas da comunicação.

A Ata Notarial lavrada confere fé pública à existência e ao teor das mensagens visualizadas pelo tabelião, não sendo suficiente mera alegação abstrata de manipulação para afastar sua validade.

A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, à luz do art. 563 do CPP, o que não foi comprovado pela defesa.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, atipicidade, ausência de indícios ou causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo para a persecução penal.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e está amparada em boletins unificados, declarações das vítimas e Ata Notarial que descreve condutas reiteradas entre 2017 e 2023, configurando justa causa para a ação penal.

A análise da prescrição exige a data do último ato delitivo; como há registros de mensagens enviadas até
março de 2023
, a verificação da prescrição demanda exame aprofundado, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

As teses defensivas dependem de dilação probatória, não havendo ilegalidade flagrante que autorize a interrupção da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 41, 158-A e seguintes, e 563;

CP, art. 147; CP, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 500.306/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006363-11.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
7ª
Vara
Criminal de Vila Velha
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
a

paciente LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
, objetivando o trancamento da Ação Penal nº 5023520-57.2024.8.08.0035 ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição do crime de ameaça.

A impetrante sustenta, em síntese:
i)
n
ulidade absoluta da prova digital
, alegando quebra da cadeia de custódia, uma vez que a denúncia se baseia em Ata Notarial contendo "recortes" unilaterais de mensagens sem a preservação da integralidade dos dados;
ii)
ausência
de justa causa
para a ação penal, face à suposta ilicitude da prova e fragilidade do acervo probatório;
iii)
ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), argumentando que o último fato teria ocorrido em abril de 2022 e a denúncia só foi recebida em agosto de 2025, superando o prazo de três anos; iv)
r
isco de dano irreparável
em razão da proximidade da Audiência de Instrução e Julgamento.

A liminar foi
indeferida
por este Relator, sob o fundamento de que a análise perfunctória não vislumbrou ilegalidade manifesta, sendo que a validade da prova e a prescrição demandariam instrução probatória.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a
paciente LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
foi denunciada por
injúria racial, preconceito religioso e ameaça
(arts. 2º-A e 20, § 2º da Lei 7.716/89 e art. 147 do CP).

Consignou que a denúncia narra condutas reiteradas entre 2017 e 2023 e que a Ata Notarial goza de fé pública, tendo sido as mensagens apresentadas pela própria vítima.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento e denegação da ordem
, argumentando que o trancamento da ação penal é medida excepcional e que as teses defensivas dependem de dilação probatória.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

Da Alegada Nulidade por Quebra da Cadeia de Custódia e Ilicitude da Prova.

A defesa alega que a prova digital é nula por quebra da cadeia de custódia (arts. 158-A e ss. do CPP), sustentando que os "prints" são recortes unilaterais e manipuláveis.

Todavia, o instituto da cadeia de custódia visa preservar vestígios colhidos pelo Estado em diligências oficiais.

No caso em tela, as mensagens foram
apresentadas espontaneamente pelas vítimas
, interlocutoras diretas da comunicação.

A jurisprudência tem mitigado o rigor da cadeia de custódia nessas hipóteses, cabendo à defesa demonstrar a adulteração concreta.

A
Ata Notarial
lavrada confere
fé pública
à existência e ao conteúdo das mensagens visualizadas pelo Tabelião.

A simples alegação teórica de manipulação não basta para invalidar o documento público, sendo necessária prova objetiva de inconsistência.

Incide aqui o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), pois não houve demonstração de prejuízo concreto.

Da Justa Causa para a Ação Penal.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a atipicidade, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria são perceptíveis de plano.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, narrando fatos que configuram, em tese, os delitos de injúria racial, preconceito religioso e ameaça.

Há suporte probatório mínimo (
fumus comissi delicti
) baseado em boletins unificados, declarações das vítimas e na referida ata notarial.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“
O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço
. 2.
No caso, a denúncia descreve as condutas delituosas do Acusado, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes em tese praticados, bem como os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa
.
3. Não procede a alegada ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista que está suficientemente descrita, na inicial acusatória, a conjuntura fática que fundamenta a suposta participação do Paciente no esquema criminoso. 4. Ao contrário do alegado pela Defesa no sentido de que o recebimento da denúncia foi amparado exclusivamente nas declarações do colaborador premiado, consignou a Corte de origem que há nos autos 'uma vasta prova documental' apta a justificar a persecução penal. (...). 7. Ordem denegada.” (STJ; HC 500.306; Proc. 2019/0082987-7; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 15/12/2020; DJE 18/12/2020).

Da Ocorrência da Prescrição.

Quanto ao crime de ameaça, a impetrante sustenta que a prescrição de três anos (art. 109, VI, CP) teria ocorrido em 24/04/2025.

Ocorre que a denúncia descreve uma
conduta reiterada que se estende até o ano de 2023
.

A Ata Notarial registra mensagens enviadas em
23/01/2023 e 27/03/2023
.

Tratando-se de contexto de reiteração delitiva, o termo inicial da prescrição deve considerar o último ato praticado.

A verificação da continuidade delitiva ou da relevância penal das mensagens posteriores demanda dilação probatória profunda, sendo o trancamento por prescrição, neste momento, uma medida absolutamente prematura.

Ante o exposto, não demonstrada ilegalidade flagrante, ausência absoluta de justa causa ou extinção inequívoca da punibilidade, a persecução penal deve seguir seu curso regular para esclarecimento dos fatos sob o crivo do contraditório.

Por todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)